Tribunal: TJBA
Processo: 8065701-14.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8065701-14.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA

Advogado(s)
:
SAULO DANTAS DE SANTANA

AGRAVADO: MARIA HELENA ZINHANI

Advogado(s)
:
MARINA DE URZEDA VIANA VIEIRA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA. REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA DE MEDICINA EXPEDIDO POR UNIVERSIDADE ESTRANGEIRA. TUTELA PROVISÓRIA. TRAMITAÇÃO SIMPLIFICADA. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. EXIGÊNCIA DO EXAME REVALIDA. RESOLUÇÃO CNE/CES Nº 2/2024. VEDAÇÃO DE TUTELA SATISFATIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pela Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS) contra decisão interlocutória que deferiu tutela provisória de urgência em Mandado de Segurança ajuizado por Maria Helena Zinhani, determinando a revalidação simplificada de diploma de Medicina obtido no exterior, no prazo de 90 dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a universidade pública pode ser compelida a adotar o procedimento simplificado de revalidação de diploma de Medicina em detrimento do Exame REVALIDA; e (ii) avaliar a possibilidade de concessão de tutela provisória satisfativa contra a Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 207 da Constituição Federal consagra a autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial das universidades, abrangendo a competência para definir critérios e procedimentos de revalidação de diplomas estrangeiros.

A UEFS, no exercício de sua autonomia universitária, aderiu ao Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos (REVALIDA), instituído pela Lei nº 13.959/2019, como forma exclusiva para revalidação de diplomas de Medicina expedidos por instituições estrangeiras.

A Resolução CNE/CES nº 2/2024, vigente desde 02/01/2025, eliminou a possibilidade de tramitação simplificada para revalidação de diplomas de Medicina, condicionando-a à aprovação no Exame REVALIDA, nos termos do art. 11 da referida norma.

O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 599 (REsp 1.349.445/SP), firmou entendimento de que o art. 53, V, da Lei 9.394/96 permite às universidades fixar normas específicas para revalidação de diplomas estrangeiros, não cabendo ao Poder Judiciário interferir nos critérios estabelecidos.

A tutela provisória deferida possui caráter satisfativo, esgotando substancialmente o objeto da demanda, o que é vedado pelo art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/92, norma vigente no ordenamento jurídico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Teses de julgamento:

A tramitação simplificada para revalidação de diploma estrangeiro de Medicina não constitui direito subjetivo do requerente, cabendo às universidades públicas, no exercício da autonomia universitária (art. 207, CF), definir os critérios e procedimentos aplicáveis.

A Resolução CNE/CES nº 2/2024 afastou a possibilidade de tramitação simplificada para diplomas de Medicina, condicionando a revalidação à aprovação no Exame REVALIDA (Lei nº 13.959/2019).

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 207; Lei nº 9.394/1996, arts. 48, § 2º, e 53, V; Lei nº 13.959/2019; Lei nº 8.437/1992, art. 1º, § 3º; Resolução CNE/CES nº 2/2024, arts. 11, 12 e 13; CPC/2015, arts. 300 e 1.015, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.349.445/SP (Tema 599), Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1ª Seção; TRF-1, AC 10487893620234013300, Rel. Des. Fed. Katia Balbino de Carvalho Ferreira, 6ª Turma; TRF-3, AI 50291195620244030000, Rel. Des. Fed. Valdeci dos Santos, 6ª Turma.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8065701-14.2024.8.05.0000, tendo como Agravante
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA e Agravada MARIA HELENA ZINHANI.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, nos termo do voto condutor.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente / Relator

03